Tribunal: TJES
Processo: 5034736-73.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034736-73.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034736-73.2024.8.08.0048

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portadora de Adenocarcinoma de Cólon IV visando ao fornecimento do medicamento Cetuximabe (Erbitux), em razão de seu óbito no curso da demanda, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do óbito da autora afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a resistência à pretensão autoral e a ausência de fornecimento administrativo da medicação autorizam a aplicação do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte da parte em ação de natureza personalíssima autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

A definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou resistiu à pretensão deduzida em juízo.

A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta, por si só, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme expressamente prevê o art. 85, §6º, do CPC.

A ausência de fornecimento administrativo do medicamento prescrito à autora motivou o ajuizamento da demanda e caracteriza a causalidade atribuída aos entes públicos.

A apresentação de contestação pelo ente estatal, com resistência à pretensão deduzida em juízo, legitima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do óbito da parte não afasta a condenação em honorários advocatícios quando configurado o princípio da causalidade.

A ausência de fornecimento administrativo de medicamento pelo Poder Público caracteriza causa suficiente para o ajuizamento da demanda e legitima a condenação em honorários sucumbenciais.

A resistência do ente público à pretensão deduzida em juízo autoriza a imposição dos ônus sucumbenciais.

Nas demandas de saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§6º e 11, e 485, IX. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022. STJ, Tema Repetitivo 1076. STJ, Tema Repetitivo 1313. TJES, Apelação Cível n. 5002387-51.2024.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível. STJ, AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034736-73.2024.8.08.0048

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
GEOVANNA VICTORIA OLIVEIRA COELHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a r. sentença (Id nº 18230941), proferida pelo Juízo de Serra – 2º Vara da Fazenda Pública, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do óbito da autora, bem como condenou o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra ao pagamento de R$1.5000,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios.

Extrai-se da exordial que a autora era portadora de patologia denominada Adenocarcinoma de Cólon IV (PMMR, KRAS Selvagem), motivo pelo qual, lhe foi prescrito o medicamento CETUXIMABE (ERBITUX) 830 MG a cada 14 dias.

Sustentou, contudo, não possuir condições financeiras de arcar com o elevado custo da medicação, além de o fármaco não ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Em sede de agravo de instrumento, foi deferida tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Entretanto, no curso da demanda, a autora veio a óbito em decorrência da evolução da enfermidade.

Diante desse cenário, o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município da Serra ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade, com fundamento no princípio da causalidade.

Insurge-se, então, o Estado do Espírito Santo, por meio do presente recurso, sustentando que a sentença merece reforma, uma vez que a extinção do feito sem resolução do mérito afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo porque o óbito da autora decorreu da evolução natural da enfermidade, não podendo ser imputado aos entes públicos qualquer conduta apta a ensejar a aplicação do princípio da causalidade.

Apresentadas contrarrazões de Id 18230949.

Inicialmente, destaca-se que o art. 485, inciso IX do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem resolução do mérito em caso de morte da parte, por se tratar de ação personalíssima.

Ademais, a questão controvertida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. De acordo com o artigo 85, do CPC/2015, são devidos os honorários ao advogado vencedor. Tal regra é aplicada observando o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacifica quanto ao princípio, de modo a recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual o ônus da sucumbência:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. 2. O
Código de Processo Civil de 2015
, em seu art.
85
, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art.
85
,
§ 6º
, do
CPC/2015
, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no REsp: 1757370 SC
2018/0198730-5, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).(g. n.)

Não obstante a tese sedimentada pelo E. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do Tema nº 1076, no sentido de inviabilizar a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados, nota-se também que a referida Corte decidiu ser admissível a fixação de verba honorária por equidade nas demandas relacionadas ao direito à saúde. Nesse sentido é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Tema 1313).

Assim, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, diante da ausência de fornecimento da medicação prescrita à autora na via administrativa, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade.

Outrossim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo nas hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando evidenciada a resistência à pretensão deduzida em juízo, circunstância verificada no presente caso, conforme se extrai da Contestação de Id nº 18230115:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO . CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Estado e o Município de Marataízes ao fornecimento de tratamento médico especializado. O recurso discute exclusivamente a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o Estado, ao apresentar contestação, mesmo sem impugnar o mérito da demanda, resistiu à pretensão inicial e, consequentemente, se é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da causalidade orienta que a condenação em honorários advocatícios é devida à parte que dá causa à demanda ou resiste à pretensão deduzida em juízo. No presente caso, embora o Estado não tenha contestado o mérito da internação compulsória, resistiu à pretensão material ao arguir preliminar de ausência de interesse processual, o que, se acolhido, resultaria na extinção do feito . Tal conduta caracteriza resistência à pretensão, justificando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A oferta de contestação, ainda que indireta, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Honorários majorados em R$ 200,00 em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: A apresentação de defesa indireta por ente público, mesmo sem impugnar o mérito da demanda, caracteriza resistência à pretensão e enseja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CF/1988, art . 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RE nº 1.140.005, rel . Min. Alexandre de Moraes, repercussão geral, j. 06/06/2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.081 .754/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023875120248080069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), o que faço na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.